Tribunal: STF
Processo: ADI 850
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-04-01
Data de publicação: 1993-04-01

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL. FUNCIONÁRIO:  PROVIMENTO DERIVADO.
ACESSO. Lei Complementar n. 66, de 06.12.92, do Estado de Rondonia,
par-2. do artigo 7..
          I.  - Suspensão cautelar da eficacia do par-2. do art.7. da
Lei  Complementar n. 66, do Estado de Rondonia, que assegura o acesso
a cargo público mediante a simples conclusão de curso superior, curso
medio ou curso profissionalizante.
          II. - Medida cautelar deferida.